Tribunal: CARF
Processo: 10980.722755/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722755/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDA MARTINI PESSOA COSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento com documentação competente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722755/2014-30
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722755/2014-30

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 52 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2010 (fls. 13/18, novamente acostadas às fls. 53/57), em que foi apurada
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 34.000,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificada em 20/08/2014 (fl. 58) e inconformada, a contribuinte apresentou, na data
de 04/09/2014 (fl. 2), impugnação (fls. 2/8) juntamente com demais documentos,
conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2018 (e-fls. 79), o sujeito
passivo interpôs, em 13/09/2018 (e-fls. 82), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a nulidade da Notificação de Lançamento
em preliminar e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis
a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo pagamento) no mérito.
Referencia a Consulta Interna n° 23 - Cosit .Apresenta jurisprudência e doutrina e solicita cópia
dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$34.000,00.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722755/2014-30

Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo sido a Notificação de Lançamento devidamente intimada ao contribuinte,
ao contrário da equivocada alegação do interessado, a mesma foi lavrada com estrita observação
do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de
nulidade, todas ausentes na espécie
Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, a qual
contém, de modo claro, a descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao
interessado, ressaltando-se, ainda, que ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que
lhe foi feita e dela se defendeu, embora sem apresentação de provas suficientes, como se verá
mais adiante.
Portanto, à alegação de nulidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
afastando-se assim a preliminar suscitada.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722755/2014-30

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que a contribuinte foi instada a comprovar a
efetividade dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fl. 55) e pelo Termo de Intimação IRPF 262/2014 (e-fl. 26).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722755/2014-30

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$17.380,00.
E cristalinamente manifestou-se a DRF “ Quanto à Solução de Consulta Interna
n° 23 - Cosit, a qual, segundo a defendente, reforçaria os argumentos expostos na impugnação,
verifica-se que seu conteúdo refere-se à ausência da identificação do beneficiário do serviço
médico nos documentos apresentados visando a comprovação de despesas médicas, hipótese
essa que em nada se assemelha ao caso em análise, o qual trata da comprovação da
transferência de numerário para os prestadores de serviços médicos”.
O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF). Dessa forma, deve ser esclarecido à
contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho quanto à apreciação de pedidos de cópias
de autos administrativos. Deve então o interessado buscar a Sessão competente de sua Delegacia
da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre tais solicitações,
após implementação do presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original